Tribunal: TJMT
Processo: 1011741-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011741-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (ADVOGADO), GUILHERME DE JESUS RODRIGUES - CPF: 079.620.182-08 (PACIENTE), D. Juízo 7a Vara Criminal Cuiabá MT (IMPETRADO), EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 999.158.981-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL APARECIDO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 089.781.171-20 (REU), JEFERSON OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 717.288.061-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HERIK MONTEIRO DA SILVA - CPF: 703.416.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE, POR MOROSIDADE NO TRÂMITE DO INQUÉRITO POLICIAL –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E EVENTUAL OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NÃO SUSCITADA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – ANÁLISE DO CASO ESTRITAMENTE COM VISTAS À CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL RAZÃO APTA A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO – RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

1.

Não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o pedido de concessão de liberdade ao paciente, que se encontra preventivamente recolhido ao cárcere, com esteio em aventado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, quando a análise dos autos revela não ter sido a tese levada à prévia apreciação do d. juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância; sendo cabível a extraordinária concessão de ofício da ordem tão somente na hipótese de manifesta ilegalidade, o que não é o caso dos autos.

2.

Conforme a pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, os prazos para finalização de inquérito policial são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e demais circunstâncias do caso, a fim de que se justifique a dilatação das investigações, precisamente como ocorre
in casu
.

3.

Habeas corpus
extinto sem resolução meritória.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1011741-03.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. EVERTON CANDIDO SILVA OLIVEIRA

PACIENTE:

GUILHERME DE JESUS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva do paciente por tempo acoimado excessivo
, nos autos do IP n. 1005064-25.2024.8.11.0042 (PJe), em que investigado pela suposta prática dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
28/02/2024
,

à conta da suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, não ofertada até o momento da impetração do
writ
, sem que haja circunstâncias aptas a justificar, na intelecção do impetrante, a demora acoimada
desarrazoada e excessiva
in casu
.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada unicamente de cópia da inscrição do d. causídico na Ordem dos Advogados do Brasil (ID 212663697).

Determinada a
emenda
da inicial (ID 212777180), a documentação requerida foi carreada aos autos pelo d. impetrante, por meio do ID 212976185.

Indeferido
o pedido liminar (ID 213000174), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 213971683.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
inadmissão do
writ
, sob pena de
supressão de instância
, e, acaso admitido, pela
denegação da ordem
(ID 216766665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA — EXTINÇÃO DO REMÉDIO HEROICO — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, suscita a i. Procuradoria-Geral de Justiça preliminar de
indevida supressão de instância
, por não ter sido o inconformismo defensivo arguido perante a d. autoridade judiciária acoimada de coatora, razão pela qual seria
inadmissível
sua apreciação originariamente por esta eg. Corte de Justiça Estadual, sob pena de violação da competência do
d. juízo natural da causa.

Com efeito, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, bem como a consulta aos autos originários, constatei que, aparentemente, a tese de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
não foi suscitada perante o d. juízo natural da causa.
P
osteriormente
à impetração do
writ
[
29/04/2024
], fora veiculado apenas pedido de
revogação da prisão preventiva
imposta ao paciente [
16/05/2024
],

no bojo do qual
sequer se fez menção ao tempo dito excessivo de sua segregação cautelar
;
circunstância que
inviabiliza
o exame direto de tal pretensão por esta eg. Corte de Justiça, sem esgotamento da jurisdição ordinária.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilega
l, afinal, se há elastério para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia, quem lhe dá causa é o Delegado de Polícia ou o Ministério Público, só podendo ser imputada ao magistrado a coação ilegal se já houvesse afastado a mácula.

Nessa ordem de ideias, entendo que a apreciação do
writ
por esta i. instância
ad quem
ensejaria

indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito do paciente ao
duplo grau de jurisdição
, pelo que concluo, em consonância com o entendimento esposado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, que o
writ

deve ser extinto sem análise do mérito
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Se a matéria posta nos presentes autos (excesso de prazo) não foi tratada pelo Tribunal a quo, o seu exame perante o Superior Tribunal de Justiça fica inviabilizado, sob pena de indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 810.076/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/08/2023, DJe de 17/08/2023). — Destaquei.

Cuida-se,
mutatis mutandis
,
do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal do TJMT:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Não obstante,
à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, considero
imprescindível
a apreciação do caso, apenas com vistas à constatação de eventual
manifesta ilegalidade
ou
flagrante teratologia
capaz de ensejar a
extraordinária concessão da ordem de ofício.

Em síntese, requer o impetrante a
concessão de liberdade ao paciente
, que se encontra
preventivamente recolhido ao cárcere
desde
28/02/2024
, pela suposta prática dos crimes previstos pelo
art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
; para tanto, argumenta que a prisão perdura por
tempo desarrazoado
, em vista da
morosidade
do trâmite do Inquérito Policial n. 1005064-25.2024.8.11.0042, instaurado para apuração dos supostos fatos criminosos.

Todavia, a
despeito da argumentação deduzida pelo d. impetrante, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“[...]
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “[...]
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, especialmente no que concerne ao trâmite de procedimento investigatório, ainda que se cuide de investigado preventivamente recolhido ao cárcere, a jurisprudência é assente no sentido de que “[...]
os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações
” (HC n. 867.166/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 19/2/2024). — Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite do Inquérito Policial n. 1005064-25.2024.8.11.0042,
não observo qualquer descaso da autoridade policial, do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento investigatório têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, cuida-se de investigação instaurada a partir de elementos extraídos do Relatório de Investigação n.
2023.13.91652 — referente a queima de fogos realizada em Confresa/MT, em suposta homenagem ao falecimento de um “
juiz do tribunal do crime
” (
Rudiney Rodrigues dos Santos
, membro do Comando Vermelho) —, bem como do APFD n. 151.3.2023.18356, referente à prisão em flagrante de
Antônio Juvenal dos Santos
, pelo suposto delito de tráfico de drogas, e do Relatório de Investigação n. 2023.13.95234, referente à apuração de diálogos de negociação de entorpecentes, local de entrega, recebimento e quantidade, além do Boletim de Ocorrência n. 2023.247021, lavrado após denúncia anônima de tráfico de drogas, todos da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Confresa/MT.

Com base nesses elementos, a d. autoridade policial reuniu indícios suficientes de autoria e materialidade em desfavor do paciente
GUILHERME

DE JESUS RODRIGUES
, vulgo
Talibã, Possuído
e
Professor
, bem como dos demais investigados
Ismael Aparecido de Oliveira Santana
[
Fiote, Fogueteiro
e
Chará
] e
Jeferson Oliveira de Sousa
.

Por conseguinte, em
21/03/2024
, a d. autoridade policial apresentou Relatório Final nos autos do IP n. 1005064-25.2024.8.11.0042, oportunidade em que detalhou os elementos informativos colhidos em desfavor do paciente e dos demais investigados e, em conclusão, promoveu o
indiciamento
dos três.

No que concerne ao paciente, verte do Relatório que
GUILHERME
foi
indiciado
como incurso nas condutas típicas descritas pelo art. 33,
caput
e pelo art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
]; pelo art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/13 [
organização criminosa
]; e pelo art. 1o da Lei n. 9.613/98 [
lavagem de dinheiro
].

O indiciado
Ismael
, por sua vez, foi dado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
]; bem como do art. 2o, §3o, da Lei n. 12.850/13 [
organização criminosa
].

Por fim, o investigado
Jeferson
ressaiu indiciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06 [
tráfico de drogas
] e do art. 2o da Lei n. 12.850/13 [
organização criminosa
].

Posteriormente, em
03/04/2024
, o i. Ministério Público verificou que, a despeito do indiciamento dos investigados e da remessa dos autos ao
parquet
, ainda não havia sido finalizada a diligência de
quebra de sigilo de dados telefônicos,
com as
análises telemáticas
correspondentes, as quais seriam
imprescindíveis
para revelar outras informações acerca de eventuais demais integrantes da facção criminosa, bem como das transações financeiras realizadas entre seus membros.

Dessa forma, o inquérito foi restituído à d. autoridade policial para que, em
30 (trinta) dias
, confeccionasse os relatórios de dados telemáticos, sem prejuízo de demais diligências eventualmente cabíveis.

O andamento dos autos originários ainda revela que, posteriormente, apresentado requerimento de
revogação da prisão preventiva
do paciente, em
16/05/2024
, o d. juízo
a quo
determinou, em
23/05/2024
, a abertura de vista dos autos ao
parquet
, para manifestação.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo defensivo, entendo que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao alinhavar a
complexidade do caso concreto
, a justificar eventual atraso no encerramento das investigações, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta ainda com
pluralidade de investigados
, dependendo o deslinde do caso de perícias e da análise ponderada de
diversos elementos informativos
obtidos ao longo das investigações policiais, dentre as quais se inclui, por exemplo, como mencionado, a análise dos dados extraídos de aparelhos celulares.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico com o tempo de encarceramento provisório do paciente, que se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde
28/02/2024
, entendo que
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque o feito vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso da autoridade policial, do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância no acompanhamento das investigações.

Em síntese, porquanto a análise dos autos revela a
inexistência de

flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia,
não tendo sido sequer apreciada pelo d. juízo
a quo
a tese de excesso prazo para conclusão do inquérito policial e eventual oferecimento de denúncia
,

revela-se incabível a extraordinária concessão da ordem de ofício
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
acolho
a preliminar de
indevida supressão de instância
suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, razão pela qual julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUILHERME DE JESUS RODRIGUES
, ausentes razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024